Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-02.2022.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001920-02.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 916.581.281-68 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA (APELADO), REGINALDO GABRIEL PEREIRA - CPF: 865.878.461-49 (APELADO), EDUARDO FERMINIO DA SILVA - CPF: 000.219.592-50 (APELADO), 4 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - CNPJ: 02.125.927/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§3° E 4° DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – VIABILIDADE – VÍCIO NÃO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da gratuidade não deve ser concedido unicamente para população em estado de miséria, mas, também, para amparar pessoas em situação de dificuldade financeira que impeçam o pagamento das custas processuais.

Se a parte apelante não logra êxito em sanar o vício apontado pelo magistrado, deixando de retificar o polo passivo da ação, mesmo depois de devidamente intimado para tanto, faz-se necessário o indeferimento da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DA SILVA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do processo no 1001920-02.2022.8.11.0046, proposto em desfavor de
MINISTÉRIO DA FAZENDA
,
REGINALDO GABRIEL PEREIRA
,
EDUARDO FERMINIO DA SILVA
e
4° OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o apelante sustenta que “
não possui Salário ou qualquer outra fonte de renda para subsistência, evidentemente é portador de doença cardíaca crônica, inclusive com implante de marcapasso, dependente de medicamentos caríssimos, sendo estas as condições que justificam e impossibilitam o Apelante em arcar como as custas processuais
”.

Aduz, ainda, existência de vício em sua citação nos autos do processo n° 0002792-44.2016.8.11.0046, tendo em vista que consta como exequente o Ministério da Fazenda, pessoa jurídica distinta daquela constante na CDA.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para “
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher a emenda a inicial de (ID. 85461570), e consequentemente o prosseguimento do feito, nos moldes do quanto solicitado com peça inaugural pedindo-se ainda os benefícios da justiça gratuita para que seja eximido aos pagamentos acima condenado por ser dá mais lídima justiça
” (id. 149972816).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 149972824).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DA SILVA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do processo no 1001920-02.2022.8.11.0046, proposto em desfavor de
MINISTÉRIO DA FAZENDA
,
REGINALDO GABRIEL PEREIRA
,
EDUARDO FERMINIO DA SILVA
e
4° OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
quanto à assistência judiciária gratuita, o magistrado de origem entendeu que a parte apelante não faz jus ao benefício, tendo em vista que “
no caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da ação, a contratação de advogado particular, assim como os proventos declarados na carteira de trabalho
” (id. 149972815).

Entretanto, a parte apelante traz aos autos documentos que justificam a concessão do benefício a seu favor, quais sejam: carteira de trabalho e atestados médicos (comprovando o afastamento das atividades laborais).

Acerca da questão, o artigo 99, §§3° e 4°, do CPC prevê:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Em observância à legislação que rege a matéria, tem-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido unicamente para população em estado de miséria, mas, também, para amparar pessoas em situação de dificuldade financeira que impeçam o pagamento das custas processuais.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – ASSSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
(N.U 1018614-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Desse modo, faz-se necessária a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte apelante.

Com relação ao indeferimento da petição inicial, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou que a parte autora procedesse com a emenda à inicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a fim de retificar o polo passivo da ação, sob a fundamentação de que o órgão indicado “
não detém personalidade jurídica
” (id. 149972811).

Na sua manifestação, a parte autora pugnou pela retificação do polo passivo da ação, fazendo-se constar, tão somente: “
CARTÓRIO DO 4o OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL, representado por sua tabeliã IVANI CARDOSO CÂNDIDO DE OLIVEIRA”
(id. 149972812).

Contudo, apesar da manifestação apresentada, a parte apelante não logrou êxito em sanar o vício apontado, deixando de indicar a Fazenda Pública Estadual para compor a lide e, consequentemente, ensejando o indeferimento da petição inicial (id. 149972815).

Sobre o tema, dispõe o art. 321, do Código de Processo Civil:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Sendo assim, escorreita a sentença quanto ao indeferimento da petição inicial.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, tão somente para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023